Tribunal: STF
Processo: ARE 1563723
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM interpôs agravo (eDoc 13) contra a decisão (eDoc 12) que, com fundamento na incidência do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 10) interposto contra o acórdão assim ementado (eDoc 6):



     APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. PARADIGMA EM RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.019 STF. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença confirmada em remessa necessária. 1. O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019). 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.



    O recorrente sustenta que não há impedimentos para oconhecimento do recurso extraordinário, com base na violação do art. 195, § 5º, da Constituição Federal; do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/03; do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/05; e da Súmula Vinculante nº 33 do Supremo Tribunal Federal.



    Destaca que a aposentadoria especial dos servidores públicos não garante, automaticamente, o direito à paridade e à integralidade, sendo necessário cumprir todos os requisitos das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 20/1998, nº 41/2003 e nº 47/2005. Além disso, argumenta que o autor não atende a esses requisitos e que não é possível conceder aumentos ou vantagens sem a devida fonte de custeio.



    Aponta-se que não há qualquer previsão de integralidade e paridade no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de concessão dessa modalidade de aposentadoria. Desse modo, caso fosse adotada uma interpretação literal da Súmula Vinculante nº 33, não seria possível inferir a aplicação dos princípios da integralidade e da paridade às aposentadorias especiais concedidas em razão de atividade insalubre.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia recursal consiste em verificar se o autor possui direito à revisão dos proventos de sua aposentadoria especial, com base na regra da integralidade e da paridade.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que, na ausência de regulamentação específica sobre os critérios para a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Tal orientação foi definitivamente firmada por meio da Súmula Vinculante nº 33, cujo enunciado dispõe:



    “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.” 



    O autor ingressou no serviço público em novembro de 1994, no cargo de médico, e obteve aposentadoria especial com base no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, em razão da Súmula Vinculante nº 33 do STF, após completar 26 anos, 6 meses e 1 dia de contribuição. Aplicando essa orientação, anotem-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. PREJUÍZO À SAÚDE DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 33. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentada, no Enunciado da Súmula Vinculante 33, a possibilidade da aplicação do art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, aos casos de aposentadoria especial de servidor público, enquanto não houver a regulamentação, por lei complementar, do art. 40, § 4°, da Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” 



    (ARE nº 1.314.105/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).



    O Colegiado estadual se baseou na análise dos elementos fático-probatórios dos autos para concluir haverem sido preenchidos os requisitos necessários à concessão do benefício da aposentadoria especial, com integralidade e paridade, consoante se observa dos seguintes trechos do correspondente voto-condutor:



     Da análise dos autos, observo que o autor ingressou no serviço público em novembro/1994, antes da edição da EC 41/2003, exercendo o cargo de médico, e obteve a aposentadoria especial prevista no art. 40, § 4º, III, da Constituição Federal, em virtude da incidência da súmula vinculante nº 33, com o tempo de 26 (vinte e seis) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia de contribuição, conforme ID 27462934 e ID 27463613. 



     O apelado cumpriu os requisitos de idade e tempo de contribuição, já que ingressou no serviço público antes de 1998, protegido está seu direito a ter proventos fixados na integralidade e paridade conforme o artigo 6º, da EC 41/2003 e no 3º da EC 47/2005, eis que completou os requisitos para se aposentarem antes da EC de 103/2019.



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME.



    (...).



    QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao preenchimento dos requisitos alusivos à observância da integralidade e da paridade na aposentadoria especial, ante labor em atividade de risco, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional local.



    III. RAZÕES DE DECIDIR.



    3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    (ARE 1302254 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, j. 17.03.2025, DJe 26.03.2025).



    .................................................................................................................



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE: APURAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES: COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 852. AGRAVO IMPROVIDO.



    (...).



    II — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.



    IV — Consoante julgamento do ARE 906.569 RG/PE (Tema 852), da relatoria do Ministro Edson Fachin, a matéria referente à avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial, não apresenta repercussão geral.



    V — Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.536.506 AgR, Relator Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 13.05.2025, DJe 16.05.2025).



     Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



     



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documneto assinado digitalmente